Tribunal: TJDFT
Processo: 0742419-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITO OBJETIVO. REEDUCANDO PRIMÁRIO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA.
1 Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu saídas temporárias ao reeducando. O Parquet alega que o apenado não preenche o requisito do artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal.
2 O art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, determina que, se o condenado for primário, deve cumprir o mínimo de 1/6 (um sexto) da pena para obter saídas temporárias. Na hipótese, de acordo com a carta de guia e o relatório da situação processual executória, na data em que proferida a decisão que deferiu saídas temporárias, o apenado havia preenchido o requisito temporal.
3 Recurso conhecido e desprovido.